Tribunal: TJDFT
Processo: 0746346-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0746346-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA PEREIRA SILVA BERNARDES, NATHALIA SILVA BEVENUTO AGRAVADO: CESAR BERNARDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Andrea Pereira Silva Bernardes e Nathália Silva Bevenuto contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que, nos autos do processo MPUMPCrim 0705775-92.2024.8.07.0017, deferiu o pedido do ofensor para retirada de suas ferramentas de uso profissional que estão na residência das agravantes. A liminar foi indeferida pelo eminente Relator, Desembargador Arnaldo Corrêa Silva (ID 65749778), nos seguintes termos: “A concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento é medida excepcional quando demonstradas, de plano, o fundamento do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é o caso dos autos. Nos autos de origem, após a decretação das medidas protetivas de urgência, houve petição por parte do ofensor requerendo a retirada de seus materiais de trabalho, o que foi concedido pelo juízo. Pela relação dos materiais constantes da petição, trata-se de equipamentos relacionados à marcenaria. Portanto, a alegação constante do agravo de que tais ferramentas eram utilizadas apenas como hobie do ofensor, destituídas de comprovação, não são aptas a modificar o que restou decidido pelo juízo de origem. Noutro giro, a modificação da pessoa responsável pela retirada dos bens determinada na decisão é de competência do juízo de origem. Assim, ao menos em análise preliminar, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar” Na presente data, as agravantes ajuízam “Medida Cautelar Incidental Preventiva Urgentíssima”, com pedido de liminar, contra a manifestação do Ministério Público nos autos da MPUMPCrim 0705775-92.2024.8.07.0017, consistente em postular a retirada dos bens mediante arrombamento e uso de força policial. Fazem considerações sobre as tentativas de cumprimento das diligências anteriores, informando que ambas as agravantes estavam fora do Distrito Federal, bem como a respeito do comportamento do agravado, de se aproximar dos filhos para obter informações sobre a primeira agravante. Destaca que as agravantes são vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, tiveram em seu favor deferidas medidas protetivas e que a manifestação do Ministério Público, no sentido de pedir o arrombamento da residência é absurda, caracterizando humilhação a pessoas que buscaram a proteção do Estado diante da violência que vinham sofrendo. Postulam o deferimento de liminar para suspender os efeitos de uma possível decisão para arrombamento, até julgamento definitivo da separação e da partilha de bens. É o breve relato. A Portaria GPR 1871 de 18 de novembro de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 30 de novembro e 1o de dezembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Conforme se observa dos autos, não há ainda decisão apreciando o pedido do Ministério Público para que o mandado de retirada de bens seja cumprido, se for o caso, mediante utilização de força policial e arrombamento. Por outro lado, o pedido da agravante amplia o objeto do agravo de instrumento, uma vez que não há na decisão agravada detalhamento de como deverá ser o cumprimento da decisão de retirada de bens. Com efeito, o pedido de medida cautelar, mais abrangente que o pedido do agravo de instrumento, não observa o princípio da dialeticidade porque não há nos autos principais, ainda, decisão determinando o arrombamento ou a utilização de força policial. Assim, sequer há competência do Tribunal para apreciar a medida cautelar postulada, que deve ser dirigida ao Juízo de primeiro grau. Por certo, não poderia o Tribunal se antecipar ao Juízo de primeiro grau, acolhendo ou não o pedido do Ministério Público para o uso de força policial e arrombamento, sob pena de supressão de instância. Lado outro, eventual arrombamento e utilização de força policial só será cabível após decisão do Juízo a quo e somente necessária se houver resistência das envolvidas no cumprimento da ordem judicial. Diante do exposto, considerando que não se trata de medida de extrema urgência e que o pedido deve ser dirigido ao 1o grau de jurisdição, nego seguimento à medida cautelar postulada, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI (Em plantão judicial do Conselho da Magistratura)